Tribunal: TJSP
Processo: 2000517-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo - Desclassificação de processo licitatório – Liminar deferida – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Relevância do fundamento invocado pela licitante desclassificada – Perigo da demora evidenciado - Precedente – Não provimento do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2000517-73.2020.8.26.0000
Voto no 30.413
Registro: 2020.0000469415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2000517-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é
agravante MUNICIPIO DE CUBATÃO, é agravado RT ENERGIA E
SERVIÇOS LTDA ME.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS
SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2000517-73.2020.8.26.0000
Voto no 30.413
2
Agravo de Instrumento no 2000517-73.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Cubatão
Agravado: Rt Energia e Serviços Ltda Me
Interessados: Prefeito do Município de Cubatão e Presidente da Comissão de
Licitação do Município de Cubatão
Comarca: 1a Vara de Cubatão
Juiz: Dr. Rodrigo de Moura Jacob
AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de segurança
Ilegalidade de ato administrativo - Desclassificação de
processo licitatório Liminar deferida Pretensão de reforma
Impossibilidade Relevância do fundamento invocado pela
licitante desclassificada Perigo da demora evidenciado -
Precedente Não provimento do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por RT
Energia e Serviços Ltda Me contra Prefeito do Município de Cubatão e
outro, por meio da qual foi deferida a liminar para se determinar a
suspensão de qualquer procedimento relacionado à concorrência pública no
02/19, especialmente o pagamento de valores.
Alega o agravante, em síntese, que o mérito do recurso
administrativo da agravada foi devidamente analisado, mantida a
desclassificação da licitação. Aduz que a agravada não apresentou no
momento oportuno documento essencial exigido no edital, relativamente à
planilha de composição dos custos unitários, e que não pode se utilizar do
prazo previsto para a complementação de documentos. Afirma que houve o
término do regular procedimento licitatório e a contratação com expedição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2000517-73.2020.8.26.0000
Voto no 30.413
3
de ordem de serviço para o início da execução contratual (fls. 01/05).
O recurso foi processado sem a outorga de efeito ativo
(fl. 325).
A agravada manifestou oposição ao julgamento virtual
e ofereceu contraminuta (fls. 328; 330/344).
A d. Procuradoria de Justiça opinou no sentido de ser
negado provimento ao recurso (fls. 348/351).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do agravo de instrumento e lhe nego provimento.
Inicialmente, registre-se que o presente recurso
comporta limites, pois não se pode adentrar a análise do mérito do pedido,
mas apenas da correção, ou não, da r. decisão proferida em sede de
antecipação de tutela, quanto à existência de prova inequívoca da
verossimilhança das alegações da parte e do perigo de dano irreparável ou
de difícil reparação, caso a medida seja deferida apenas ao final do
processo.
Ademais, esta Col. Câmara tem decidido que a
concessão da liminar se insere no poder geral de cautela do Magistrado,
que a defere, ou não, segundo seu livre convencimento motivado. Portanto,
a princípio cabe à instância revisora reformar a decisão somente nos casos
de ilegalidade ou abuso de poder.
Ou seja: “a análise da presença ou não dos requisitos
ensejadores da concessão da medida liminar pertence ao Magistrado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2000517-73.2020.8.26.0000
Voto no 30.413
4
Primeiro Grau e, ao Tribunal, como instância revisora, compete tão
somente apreciar os moldes em que tal medida fora deferida ou
indeferida, quando evidente sua impertinência ou descabimento, em
confronto
frontal
com
texto
normativo”
(AI
no
2068748-26.2018.8.26.0000; Rel. Des. SIDNEY ROMANO DOS REIS,
j. 31/08/2018).
Na hipótese, respeitada a tese defendida pelo
agravante, realmente estão presentes os requisitos para a concessão da
medida pleiteada.
Nesta sede de cognição sumária, é possível se concluir
pela relevância da fundamentação da agravada, de que vícios
aparentemente formais, por si sós, não se mostram suficientes para a
desclassificação da proposta mais vantajosa à Administração Pública.
Diante disso, ainda que se considere a alegação do
agravante, de que a licitante deixou de apresentar a contento a planilha de
composição dos custos unitários, de acordo com o edital, por outro lado, a
princípio é razoável se conceder a oportunidade para a correção do vício,
diante do aparente benefício ao interesse público, caso ainda seja possível a
contratação pelo melhor preço orçado.
E é evidente que a espera pelo provimento final poderá
causar dano irreparável ou de difícil reparação à agravada, pois o agravante
pretende dar continuidade ao processo licitatório e autorizar o início da
execução contratual por intermédio da licitante classificada em segundo
lugar.
Como bem salientou a d. Procuradoria de Justiça: “De
fato, não se vislumbram os requisitos para a pretendida reforma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2000517-73.2020.8.26.0000
Voto no 30.413
5
decisão de primeiro grau. Isto porque, ainda que não se verifique prejuízo
à empresa impetrante, ora agravada, acerca do reconhecimento da
intempestividade, porquanto enfrentado o mérito de seu recurso
administrativo, por ela interposto, a matéria por ela aventada exige maior
investigação, que deverá ser procedida nos autos da impetração. Com
efeito, a sua desclassificação ocorreu justamente pelo não atendimento de
exigência editalícia, não apresentando no momento oportuno a planilha de
composição dos custos unitários. Certamente, que nesta sede não se
poderá aprofundar sobre a questão. Todavia, se revogada a liminar,
sobrevirá prejuízos a agravada, diante da continuação dos atos do
procedimento licitatório, sem a sua presença no mesmo. A par disso, a
agravada apresentou a proposta mais vantajosa para Administração e
diante disso prepondera o interesse público” (fl. 349).
No mesmo sentido: “Tanto a doutrina quanto a
jurisprudência têm entendido que a vinculação ao edital deve sempre
observar o princípio da proporcionalidade, basilar em qualquer
procedimento licitatório, que aduz a obrigatoriedade da Administração
respeitar a isonomia entre os licitantes ao mesmo tempo em que objetiva
a proposta mais vantajosa. O interesse público sempre deve prevalecer”
(TJSP. Ap. no 0010898-36.2010.8.26.0224. 6a Câmara de Direito Público;
Rel. Des. CARLOS EDUARDO PACHI, j. 21/02/2011).
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão
agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
presente agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento No 2000517-73.2020.8.26.0000
Voto no 30.413
6
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora